Tribunal: TJMT
Processo: 1027170-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027170-06.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DINA BARBOZA DE FREITAS - CPF: 654.765.061-87 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1027170-06.2021.8.11.0003

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS- MT.

RECORRENTE: ENERGISA S/A.

RECORRIDO: DINA BARBOZA DE FREITAS

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXORBITANTE – IMÓVEL RURAL – MEDIÇÃO SAZONAL – EXISTÊNCIA DE ACÚMULO DE CONSUMO – FATURAS EMITIDAS PELA MÉDIA DE CONSUMO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO – RESTITUIÇÃO DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A medição energética, em imóvel rural é sazonal, e por isso, quando é realizada, consolida-se o consumo real do período apurado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando abusiva a cobrança referente ao mês de setembro de 2021, determinando a retificação desta com base nos últimos 12(doze) meses anteriores a emissão da referida fatura, condenando a parte recorrente ENERGISA S/A à ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e restituição do valor de R$ 386,88 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), à título de danos materiais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita da concessionária recorrida - Da exigibilidade dos débitos impugnados pela recorrida e regularidades das faturas de consumo.

2. Da inexistência dos danos morais suportados. Do quantum indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita
.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque, o conjunto probatório formado nos autos revela que se trata de imóvel rural, onde a medição energética é sazonal, e por isso, quando é realizada, consolida-se o consumo real do período apurado.

Logo, existem faturas em que o consumo apontado se referem à cobrança por média de consumo, e, portanto, não servem de parâmetro para demonstrar o consumo de energia elétrica utilizado pela parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que não ficou devidamente comprovada a cobrança excessiva do consumo de energia da parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022